Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RETIRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada pelo juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso, porquanto não submetidas ao crivo do contraditório.
2. Se o pedido de retirada do “segredo de justiça” não fora objeto de análise pelo juízo a quo na decisão agravada, não deve ser conhecido, visto que, o âmbito de cognição do agravo de instrumento restringe-se ao que foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A gratuidade de justiça concedida em primeira instância perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a perda da benesse.
4. A alegação de que a beneficiária da justiça gratuita ostenta condição econômica incompatível com a concessão dos benefícios, em razão de ser servidora pública distrital (professora de educação básica) e de ter constituído advogado particular, não constituem fatos novos e incompatíveis com a concessão da gratuidade deferida pelo juízo a quo, sendo certo que o ônus de comprovar mudança na situação financeira da agravada competia às agravantes.
5. Ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente da executada/agravada, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.